Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-04.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Ação cobrança julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelos réus. Viabilidade.
Reconhecimento da nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com

Ementa:
Civil e processual. Ação cobrança julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelos réus. Viabilidade.
Reconhecimento da nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a instrução processual, mormente com a prova pericial postulada pelos demandados.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000033-04.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
SUPERMERCADO ANTUNES LTDA, ODENIR ANTUNES e FRANCISCO CÉSAR
ANTUNES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
2
Apelação n. 1000033-04.2019.8.26.0132
Voto n. 20.939
Comarca:
Catanduva (1a Vara Cível)
Apelantes:
Supermercado Antunes Ltda., Odenir Antunes e
Francisco César Antunes
Apelado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
José Roberto Lopes Fernandes
Civil e processual. Ação cobrança julgada procedente.
Pretensão à anulação ou à reforma da sentença
manifestada pelos réus. Viabilidade.
Reconhecimento
da
nulidade
da
sentença.
Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que
não se afigurava possível, diante da existência de
fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser
dirimida com a instrução processual, mormente com a
prova pericial postulada pelos demandados.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Conforme a petição inicial (fls. 1/3) e os documentos que a
instruíram (fls. 4/67), o Banco Bradesco S/A propôs ação de cobrança em face
de Supermercado Antunes Ltda., Odenir Antunes e Francisco César Antunes,
perseguindo crédito de R$ 131.036,71 (cento e trinta e um mil, trinta e seis reais
e setenta e um centavos), oriundo do “saldo devedor da inclusa CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO CHEQUE FLEX PESSOA JURÍDICA No
455/9.185.448 (doc. em anexo), tendo como valor de limite de crédito o montante de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), importância que foi regularmente creditada na conta corrente
de no 47299-9, mantida junto à agência de 3499-1, conforme demonstra a documentação
acostada” (destaques no original).
Os réus ofereceram extensa contestação (fls. 99/140),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
3
instruída com documentos (fls. 141/162), sustentando primeiro a ocorrência da
prescrição, uma vez “que já se transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data de
vencimento contratual 04/09/2012 e a angularização nestes autos (CITAÇÃO
VÁLIDA) dos requeridos, ocorrida em 25/06/2019”. Pediram que fosse
determinada à instituição financeira a exibição “de todos os documentos relativos aos
contratos celebrados com os requeridos e que culminaram na cédula de crédito cobrada,
apresentando os respectivos demonstrativos e extratos bancários e analíticos de todos eles,
documentos esses inacessíveis aos requeridos, que dependem deles para deduzir e explicitar a
sua pretensão em juízo”. Defenderam, ainda, a necessidade de recálculo da dívida,
“para o fim de: 1) afastar a capitalização de juros em período inferior a um ano; 2) afastar a
aplicação de multa e comissão de permanência cumulada com juros moratórios; 3) declaração
da não-incidência dos encargos moratórios, uma vez que o contrato cobrado está eivado de
cláusulas abusivas e ilegais e excessivamente onerosas, portanto, não se constituiu validamente a
mora “debendi”, já que os valores cobrados não são os efetivamente devidos, caso entenda a
incidência da mora esse deve ser remunerado com juros de 6% ao ano”, pleiteando “a
repetição do indébito nos termos do artigo 28, § 3o da Lei 10.931/2004 que instituiu a
Cédula de Crédito Bancário e do artigo 42, Parágrafo Único da Lei 8.078/90 CDC”
(destaques no original).
Colhida a réplica (fls. 165/194), as partes foram intimadas a
especificar provas, justificando-as (fls. 195/196). Atendendo esse comando, a
instituição financeira postulou o julgamento antecipado do mérito (fls. 197),
enquanto os demandados, a produção de prova pericial (fls. 198).
Sobreveio a sentença hostilizada, proferida na forma do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, que rejeitou as teses aventadas na
peça defesa e, logo, julgou a ação procedente, “para condenar o réu a pagar à autora o
valor de R$ 131.036,71 (cento e trinta e um mil e trinta e seis reais e setenta e um centavos)
acrescidos da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios legais,
contados da citação”. Os ônus da sucumbência foram imputados aos demandados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
4
arbitrando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa (sic)
(fls. 199/211).
Inconformados, os réus interpuseram esta apelação, pedindo
ou a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, ou sua reforma,
repetindo as alegações contidas na contestação, nos termos das razões recursais
de fls. 213/223.
Contrarrazões a fls. 228/256, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento.
A sentença vergastada deve ser anulada, na consideração de
que incabível o julgamento antecipado do mérito, daí resultando flagrante ofensa
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
É certo que o magistrado, como destinatário das provas,
possui a prerrogativa de indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, como estabelece o parágrafo único, do artigo 370, do
Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 130, parte final, do
Código de Processo Civil de 1973).
O julgamento antecipado do mérito com fundamento no
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao
artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), contudo, pressupõe
que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de
fato, não haja necessidade de produzir outras provas (além da prova documental
já carreada aos autos pelas partes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
5
Discorrendo acerca do Código de Processo Civil de 1973,
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam que “sendo a alegação
controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa
alegação (art. 5o, LVI, CRFB)”, o que significa que se a parte pugna pela “produção
de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando
ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova”,
resultando evidente, por conseguinte, “que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez
requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que seu resultado
pode ainda que em tese ser importante para a resolução do mérito” (Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 331).
De acordo com Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo de
Arruda Alvim (igualmente examinando o diploma processual revogado), “o
julgamento antecipado da lide não terá lugar se houver necessidade de dilação probatória”,
acrescentando os doutrinadores que “caso haja necessidade de dilação probatória e,
mesmo assim, o juiz venha a julgar antecipadamente a lide, haverá cerceamento de defesa, de
modo que o processo, como regra, deverá ser anulado”, ressalvando, porém, a hipótese
em que “a prova que se pretenda produzir for desnecessária” (Comentários ao Código
de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
Página 725).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, agora à luz do Código de Processo Civil de 2015, “o dispositivo sob análise
autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for unicamente de
direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 966).
Também arrazoando sobre o diploma processual em vigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
6
José Miguel Garcia Medina, invocando precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, ensina que “havendo necessidade de produção de provas, não se admite o julgamento
imediato da lide”, ocorrendo, “nesse caso, cerceamento de defesa, devendo ser decretada a
nulidade da sentença” (Novo Código de Processo Civil comentado. 4a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).
No caso concreto, existe controvérsia acerca do quantum
debeatur, que não pode ser dirimida exclusivamente pela análise do extrato da
conta corrente acostado a fls. 35/57, o qual, por si, não explica a planilha de
cálculos apresentada a fls. 58/61. Em outras palavras, o extrato, sozinho, não
demonstra a correção da planilha, que indica, em 12 de março de 2018, saldo
devedor na conta corrente de R$ 104.578,77 (cento e quatro mil, quinhentos e
setenta e oito reais e setenta e sete centavos) e, em 13 de março de 2018,
encargos sobre descoberto em conta corrente de R$ 9.461,83 (nove mil,
quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).
Essa dúvida, em princípio e em tese, pode ser dirimida com a
produção da perícia postulada pelos apelantes na fase de especificação de provas
(fls. 198).
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa.
Ocorrência. Autora alega cobrança de juros remuneratórios com
aplicação de taxa diversa e superior à prevista no contrato.
Informação da contadoria de não possuir elementos técnicos para
conferência dos cálculos. Não é o caso de considerar o custo efetivo
total da operação, visto não haver previsão ou informação no
contrato a esse respeito. À vista da necessidade de realização de
perícia e de requerimento da autora nesse sentido, de se acolher
alegação de cerceamento de defesa. Sentença afastada. (15a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1009697-55.2015.8.26.0405 Relator
Jairo Brazil Fontes Oliveira Acórdão de 7 de junho de 2017, publicado
no DJE de 20 de junho de 2017 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
7
PRELIMINAR SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
IMPOSSIBILIDADE
NULIDADE DE SENTENÇA RECONHECIDA

CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE ABSOLUTA DECRETAÇÃO
Hipótese dos autos que, em execução de Cédula de Crédito Bancário,
apesar das alegações do executado embargante no sentido de
cobranças abusivas e ausência de comprovação da evolução do débito
dos contratos anteriores que deram origem à "Cédula de Crédito
Bancário" (Súmula 286 STJ), bem como pela produção de prova
pericial, o feito foi julgado de forma antecipada, sem que fosse
possibilitada a oportunidade da produção de provas requeridas
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (22a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 4008799-18.2013.8.26.0451
Relator Roberto Mac
Cracken Acórdão de 29 de janeiro de 2015, publicado no DJE de 12 de
fevereiro de 2015, sem grifo no original).
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Escritura
Pública de abertura de crédito fixo - Pretensão à realização de prova
pericial visando demonstrar a composição abusiva do débito em vista
da capitalização indevida de juros e cômputo de comissão de
permanência acrescida de correção monetária e outros encargos, nos
contratos anteriores - Possibilidade - Cerceamento de defesa
caracterizado - Sentença anulada - Recurso dos embargantes
parcialmente provido para esses fins, prejudicado o apelo do
embargado. (23a Câmara de Direito Privado A
Apelação n.
9159386-11.2003.8.26.0000 Relator Carlos Von Adamek Acórdão de
30 de maio de 2006, publicado no DJ de 22 de junho de 2006, sem grifo
no original).
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Autora
que expressamente requereu a realização de perícia contábil - No caso
concreto não se discutem simplesmente teses jurídicas, sendo,
portanto, inviável o julgamento sem a realização da prova pericial
requerida - Autora que afirma que contratos quitados, por ocasião de
renegociação do débito, ainda estariam sendo cobrados pela
instituição bancária ré - Reconhecimento da nulidade da sentença que
se impõe - Precedentes pretorianos. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (37a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 0006296-06.2011.8.26.0664 Relator
Sérgio Gomes Acórdão de 26 de fevereiro de 2013, publicado no DJE
de 7 de março de 2013, sem grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a
sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000033-04.2019.8.26.0132 -Voto no 20.939
8
Processo Civil, não pode prevalecer, porque necessária a dilação probatória.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação, para o fim
de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular
instrução, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)